Tribunal: STF
Processo: RE 585414
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO 
   DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.
	O recurso 
   extraordinário só é cabível quando seus requisitos 
   constitucionais de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que 
   a decisão recorrida decorra de causa julgada em única ou última 
   instância (art. 102, III, da Constituição federal).
Sucede que, 
   a decisão proferida nos embargos de declaração não esgotou as 
   vias recursais ordinárias, porquanto ainda eram cabíveis os 
   embargos infringentes.
Incidência, no caso, da Súmula 
   281/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.